Tribunal: STF
Processo: ADI 183
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-07
Data de publicação: 1997-08-07

Ementa:
EMENTA: I. Separação e independência dos Poderes: critério
de identificação do modelo positivo brasileiro.
O princípio da separação e independência dos Poderes não
possui uma fórmula universal apriorística e completa: por isso,
quando erigido, no ordenamento brasileiro, em dogma constitucional
de observância compulsória pelos Estados-membros, o que a estes se
há de impor como padrão não são concepções abstratas ou experiências
concretas de outros países, mas sim o modelo brasileiro vigente de
separação e independência dos Poderes, como concebido e desenvolvido
na Constituição da República.
II. Magistrado: aposentadoria compulsória: exclusividade
das hipóteses previstas no art. 93, VI, da Constituição:
impossibilidade de criação de outra por Constituição Estadual.
1.      O art. 93, VI, da Constituição, enumera taxativamente as
hipóteses de aposentadoria facultativa e compulsória dos magistrados
e veicula normas de absorção necessária pelos Estados-membros, que
não as podem nem restringir nem ampliar.
2.      Além de ser esse, na atualidade, o regime das normas
constitucionais federais sobre os servidores públicos, com mais
razão, não há como admitir possam os Estados subtrair garantias
inseridas nas regras constitucionais centrais do estatuto da
magistratura, entre as quais a da vitaliciedade, à efetividade da
qual serve o caráter exaustivo dos casos previstos de aposentadoria
compulsória do juiz.
3.      Inconstitucionalidade da norma da Constituição Estadual
que impõe a transferência obrigatória para a inatividade do
Desembargador que, com trinta anos de serviço público, complete dez
anos no Tribunal de Justiça.
4.      Extensão da declaração de inconstitucionalidade a normas
similares relativas aos Procuradores de Justiça e aos Conselheiros
do Tribunal de Contas.
III. Poder Judiciário: controle externo por colegiado de
formação heterogênea e participação de agentes ou representantes dos
outros Poderes: inconstitucionalidade de sua instituição na
Constituição de Estado-membro.
1.      Na formulação positiva do constitucionalismo republicano
brasileiro, o auto governo do Judiciário - além de espaços variáveis
de autonomia financeira e orçamentária - reputa-se corolário da
independência do Poder (ADIn 135-Pb, Gallotti, 21.11.96): viola-o,
pois, a instituição de órgão do chamado "controle externo", com
participação de agentes ou representantes dos outros Poderes do
Estado.
2.      A experiência da Europa continental não se pode
transplantar sem traumas para o regime brasileiro de poderes: lá, os
conselhos superiores da magistratura representaram um avanço
significativo no sentido da independência do Judiciário, na medida
em que nada lhe tomaram do poder de administrar-se, de que nunca
antes dispuseram, mas, ao contrário, transferiram a colegiados onde
a magistratura tem presença relevante, quando não majoritária,
poderes de administração judicial e sobre os quadros da magistratura
que historicamente eram reservados ao Executivo; a mesma
instituição, contudo, traduziria retrocesso e violência
constitucional, onde, como sucede no Brasil, a idéia da
independência do Judiciário está extensamente imbricada com os
predicados de autogoverno crescentemente outorgados aos Tribunais.